Tribunal: TJMT
Processo: 1030100-43.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030100-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO DE ETAPAS PROCESSUAIS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDO. 1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, é inidônea preliminar de “
inépcia da inicial
” e “
carência de ação
” arrimada na suposta existência de previsão de cláusula contratual a respeito da verba profissional devida para a hipótese versada. Inteligência arts. 267, VI, 269, I e II, e do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994. 2. Segundo o STJ “
o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários
,
quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante”.
(AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.) 3. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão (CPC, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e também pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
”

(Proc. nº 1030100-43.2022.8.11.0041), ajuizada pelo primeiro
apelante contra o segundo, julgou o pedido parcialmente procedente “
para condenar a parte ré ao pagamento de 3% (três por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas. (Autos 0002328- 41.2007.8.11.0044, 0007965-25.2009.8.11.0004 e 0021042-58.2007.811.0041) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
”; considerando que a parte autora decaiu de parte mínima de seu pedido, a r. sentença condenou o Banco/réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação
(cf. Id. nº 227226199).

A autora/apelante Galera Mari e Advogados Associados aduz
que o valor arbitrado na sentença apelada a título de honorários advocatícios não prestigiou os critérios legais, notadamente a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8906/94, a qual determina
obrigatória observância dos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC à definição dos honorários advocatícios, inclusive “
a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa
”, e, nessa perspectiva, afirma que
a verba honorária arbitrada representa quantia aviltante ao se considerar o trabalho que desenvolveu ao longo dos anos e ao atual valor dos créditos objetos de cada execução, pelo que pede o provimento do recurso para que seja majorado o valor d
os “
honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado das causas trabalhadas
”, ou, então, “
arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e valor econômico da questão
”
(cf.
Id. nº 227226204).

O réu/apelante Banco Bradesco
sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão dos embargos de declaração por ausência de fundamentação; julgamento extra petita porque
“a causa em questão não questiona ou nega a existência de pagamentos pela distribuição das ações e outros pagamentos intermediários ocorridos ao longo dos anos nos processos em que o apelado trabalhara, muito menos se trata de contrato com previsão exclusiva pela sucumbência”,
ao contrário disso
, “alega – e com isso fundamenta o pedido de arbitramento de honorários – é que, com a resilição do contrato de prestação de serviços antes do fim da ação de execução, teria sido privado da possibilidade de receber importante quantia que derivaria de eventual êxito na recuperação de crédito de ação de execução”
, e a inépcia da petição inicial, porque, a seu ver, o pedido não decorreria logicamente da causa de pedir, já que, “
nas razões de pedir menciona contrato expresso, enquanto nos pedidos pleiteia medida admissível somente em caso de ausência de contrato ou acordo. Também pleiteia 18% do valor atualizado da causa trabalhada, mas nos pedidos pleiteia arbitramento em valor compatível com o trabalho realizado
”.

Alega, no mérito, que, sendo prevista cláusula
ad exitum
claríssima no contrato, inclusive para a hipótese de rescisão contratual, não é possível o arbitramento judicial, sob pena de violação da liberdade contratual, da boa-fé, do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica, enfatizando que as partes celebraram “contrato de risco”, e justamente por isso, a remuneração da autora somente deve ocorrer futuramente, depois de preenchidas condições estabelecidas no contrato, qual seja “êxito, nominada como recuperação final”;
além disso,
“
durante a atuação do apelado como advogado da causa, êxito não houve! Nesta demanda exigem-se honorários pelos serviços para os quais já houve o pagamento do que era devido, nos termos da Cláusula 6, e nenhum êxito deu-se enquanto o apelado era mandatário do Banco Bradesco (...), não há outra conclusão possível: nada mais é devido ao apelado! ”.

Diz que a sentença desconsiderou o fato de que anualmente os honorários devidos eram pagos integralmente, e até o dia 31/03, quando ocorria quitação, atermada, de recebimento de todos os honorários devidos relativos aos serviços prestados no ano anterior, conforme Cláusula 6.22, inclusive “
consta dos autos a quitação firmada em 10/03/2020, que contém,

renuncia ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019
”, e também defende a existência de omissão em relação ao valor arbitrado, pois, “
mesmo diante de serviço já remunerado, e da ausência quaisquer proveito econômico na ação, arbitrou o valor em demanda na qual o próprio Apelante não recebera nenhum valor
”.

Critica a forma de distribuição dos ônus sucumbenciais na presente lide, pois, “
o embargado não teve êxito em obter condenação do embargante no pagamento dos 18% sobre o valor atualizado das causas trabalhadas, se evidencia a sucumbência mínima, ou, no máximo, a recíproca
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, acolhida as questões preliminares ora suscitadas, seja decretada a extinção do processo sem resolução do mérito, ou, alternativamente, seja reformada a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido autoral, ou, ao menos, “
reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomado por base o tempo de atuação, os atos realizados e o êxito verificado no feito que originou a presente demanda
”
(cf.
Id. nº 227226207
).

A Sociedade/autora ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº 227226211, enquanto o Banco/réu contrarrazoou junto ao Id. nº 227226214, ambos com postulações reciprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em relação às questões preliminares arguidas pelo Banco/réu/apelante, anoto que todas as matérias ali abordadas
se confundem com o próprio mérito recursal, com o qual, portanto, serão devidamente analisadas e decididas; não obstante, adianto, desde já, que, à luz dos dispositivos legais vigentes e aplicáveis à espécie e da orientação jurisprudencial a respeito do tema, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe ao advogado destituído ajuizar competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, exatamente como fez a Sociedade/autora, que, em suma, na exposição postulatória, definiu que, “
diante da rescisão contratual que impediu que os advogados trabalhassem pelo melhor êxito da ação a fim de obter sua justa remuneração, não resta outra saída ao autor senão pleitear o arbitramento judicial de honorários, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do banco
”; é a
ratio decidendi
, perfeitamente aplicável ao caso dos autos, d
a construção da “
jurisprudência pacífica do STJ
(...)
de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 20/4/2020), sendo que v
erificar se há, ou não, pacto acerca dos honorários devidos, bem como a relevância disso, tal qual pretende o Banco, diz respeito ao mérito da lide, e não a questão preliminar ao mérito.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. (...). 4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 623.623/RS, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020).

Ademais, não há falar em
julgamento
extra petita
se a parte autora ajuizou a presente ação com o objetivo de receber honorários referentes à sua atuação em processos do autor, e justamente isso é que foi deferido na sentença apelada.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o Escritório/autor e o Banco Bradesco celebraram, em 19/02/2016, “
Contrato de Prestação de Serviços Juridicos”
(cf. Id. nº 227225688), por meio do qual aquele foi constituído por este para atuar nas causas em que o Banco/Réu lhe encaminhasse, e, em virtude dessa contração, passou a atuar nas ações de execução nº 0002328- 41.2007.8.11.0044, 0007965-25.2009.8.11.0004 e 0021042-58.2007.811.0041 (cf. Id. nº 227226160 ao 227226160).

Sucedeu, porém, que, em 19/11/2020, o Banco rescindiu unilateralmente o contrato (cf. Id. nº 227225695), e, por conta disso, o escritório deixou de receber os honorários referentes ao trabalho prestado na citada lide executiva, daí o ajuizamento da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

O tema recursal não é
nenhuma
nov
idade
para esta eg.
Corte de Justiça
, que
, por
incontáveis

vezes
, já se

deparou, analisou, discutiu e decidiu a controvérsia que, agora, mais uma vez, é posta em mesa para apreciação, em que, diante da
rescisão imotivada do contrato de
prestação de serviços advocatícios
ad exitum
, cuja
vitória processual
havia sido estabelecida como
condição suspensiva para que
fosse devida a
remuneração
,
o advogado destituído ajuíza contra o ex-cliente ação de arbitramento de honorários, então, para
evitar
desnecessária
tautologia e em prestígio à duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), adoto como razão de decidir –
mutatis mutandis
– a fundamentação do
acórdão proferido no julgamento do
RAC nº 46.732/2015, da relatoria do
i.
Des. Sebastião Barbosa Farias, por meio do qual, como verdadeiro
leading case
a respeito da mat
éria
, est
e
eg
.
T
ribunal de Justiça
assentou a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios quando, embora as partes tenham pactuado que aqueles seriam somente os de sucumbência, o tomador dos serviços, antes de findado o processo, rescinde o contrato
imotivadamente
, deixando o advogado à míngua
:

“
(...)
,
é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é proibido
,
porém, ressalta-se que o risco assumido pelo advogado contratado, funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação, em razão do seu próprio esforço e diligência.

Deste modo, com a revogação o mandato, o advogado deixa de atuar na lide; portanto, não poderá envidar esforços para que o banco apelado seja vencedor ao final do processo, portanto, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.

Logo, conclui-se que o próprio Banco Apelante, ao revogar o mandato de forma imotivada, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da Apelante, de modo que evidencia a legitimidade do Apelado para figurar no polo passivo da ação.

Desta feita, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto as cláusulas acima citadas vinculam o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

(...).
Ressalto que o Banco Apelante na notificação da rescisão contratual frisou que os honorários seriam pagos se fosse implementada a condição prevista na regra de pagamento, ou seja, quando ocorrer a sucumbência: ‘(...) 4. Eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto (...)’. (fls. 21)

É incontroverso nos autos que o apelante/autor elaborou algumas petições para o normal andamento do processo n. 740/2008, código 81431 em trâmite pela 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, conforme inclusive reconhecido na r. sentença, in verbis: (...).

Portanto, demonstrado que a parte apelante/autora efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, a luz do que prescreve o Art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

Desta forma, descabida a alegação do banco apelante de que, ao apelado cabe aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Ora, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e pacta sunt servanda, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

(...).
Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3º, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que ‘não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto’. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5º, XXXVI da CF, no art. 6º e incisos da LINDB e nos artigo 421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV da CF.

(...). Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente
” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias - RAC nº 46732/2015, julgado em 22/09/2015).

No mesmo sentido,
o eg. STJ assentou o entendimento de
que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio (STJ - Quarta Turma - REsp 1337749/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 14/02/2017).

Em específico à contenda entre a Galera Mari e Associados e o Banco Bradesco em relação à rescisão imotivada do
“
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos
” vinculado ao Id. nº 227225688, ao analisar as particularidades inerentes à relação contratual havida entre as partes e enfrentar o mérito de outros recursos que encerram
discussão praticamente idênticos à destes autos, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu que, nos termos da orientação da jurisprudência do STJ, “
não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC
(...)
, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.
(...),
logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro. Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou
” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 06/09/2023), assentando, de igual forma, que “
o contrato em questão apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado. Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante.
(...).
Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.
(...).
Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato
” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC nº 1045932-19.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Serly Marcondes Alves, julgado em 13/09/2023). Esse é, a propósito, o uníssono entendimento professado pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS –

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ¬ SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou. 2. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade. (...).” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas - RAC nº 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 26/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – QUANTUM FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. 2. A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária. 3. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a fixação dos honorários no valor de R$25.000,00” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- Relª. Desª. Antônia Siqueira Goncalves - RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, julgado em 06/09/2023).

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELA SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Quanto à preliminar de carência da ação (por falta de interesse processual), não assiste razão ao banco requerido quando afirma que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial. 2. No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, o qual apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado. 3. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID 176055177 - Pág. 2/7 – fls. 850/855), referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento. 4. Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários. 5. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato. 6. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado. (...).” (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- Relª. Desª. Serly Marcondes Alves - RAC nº 1045932-19.2022.8.11.0041, julgado em 13/09/2023).

Tem-se, pois, que a rescisão unilateral e injustificada, como a realizada pelo Banco Bradesco na hipótese discutida nos autos, gera o direito do advogado ao recebimento dos honorários, mesmo que se trate de contrato com cláusula
ad exitum
”, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Aliás, pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, evitando até mesmo que ocorra o enriquecimento ilícito do réu, que se beneficiou dele, sendo que
“
tal exegese
(...)
tem por base a compreensão de que o rompimento unilateral da avença por iniciativa do mandante, antes da conclusão da demanda patrocinada, inviabiliza o recebimento, pelo advogado, dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda. Todavia, a rescisão unilateral do contrato, promovida de forma imotivada, pelo mandante tem o condão de elidir a supracitada condição suspensiva, fazendo com que os efeitos remuneratórios do pacto não permaneçam vinculados ao seu efetivo implemento
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 703.889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/10/2020).

Essa é, a propósito, a orientação interpretativa adotada por ambas as Turmas de Direito Privado do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. JULGAMENTO DA CAUSA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. 2. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 3. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. DESCABIMENTO. 4. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. 5. FIXAÇÃO DO QUANTUM DIRETAMENTE POR ESTA CORTE SUPERIOR. DESCABIMENTO. 6. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM COM VISTAS À APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. 7. RECURSO DESPROVIDO. (...). 4. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. Precedentes. 5. Embora afastada a necessidade de espera do recebimento dos créditos pendentes, e, consequentemente, do êxito em cada ação proposta, como requisito para o pagamento dos honorários contratados, não há nos autos elementos que possam autorizar a fixação do valor devido a esse título diretamente por esta Corte Superior, mormente pela necessidade de interpretação de cláusulas do contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica entabulado entre as partes, o qual prevê uma diversidade de situações com critérios distintos para remunerar a atuação dos profissionais, a depender da natureza ou da fase em que se encontra o processo, se de conhecimento ou de liquidação. 6. Por isso, faz-se necessária a cassação do acórdão recorrido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, mediante a análise dos documentos juntados ao processo, arbitre, como entender de direito, os honorários devidos pelo trabalho desempenhado pelos advogados ora recorridos, ou, caso repute indispensável, que determine a produção de provas para viabilizar esse arbitramento. 7. Agravo interno do Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A. desprovido” (STJ -
Terceira Turma
- Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - AgInt no AREsp n. 703.889/RS, julgado em 19/10/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. (...). 4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido” (STJ -
Quarta Turma
- relator Ministro Marco Buzzi - AgInt no AREsp n. 623.623/RS, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020).

Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, como se extrai dos demais julgados desta eg. Corte acima destacados, é assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante
“apreciação equitativa”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2º do art. 85 do CPC, devendo a verba honorária a ser arbitrada deve prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Ademais, embora seja tecnicamente possível que os honorários do advogado sejam arbitrados em percentual sobre o valor da causa em que atuou, o arbitramento não se limita aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2º, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado, como no presente caso.

No que se refere às ações de execução de nº 0002328- 41.2007.8.11.0044, 0007965-25.2009.8.11.0004 e 0021042-58.2007.811.0041,
verifica-se que as demandas tramitaram nas comarcas de Paranatinga/MT, Barra do Garças/MT e Cuiabá/MT,
localidades em que a Sociedade/autora não possui escritório profissional, e que o tempo de dedicação à causa foi de aproximadamente 10 anos, assim como os processos de execução, como bem sabemos, não demandam atividade profissional de grande esforço e complexidade, não sendo o caso em análise exceção a essa premissa geral, tanto

é que, segundo consta destes autos, a autora foi responsável pelo acompanhamento
burocrático do feito de maneira zelosa, diligente e satisfatória, apresentando

manifestações protocolares necessárias ao prosseguimento regular dos feitos de forma satisfatória durante os anos subsequentes de tramite processual, como os requerimentos de penhora de bens e realização de hasta
pública; considerando, ainda, que, embora não se trate de demandas envolvendo vultosa importância financeira, na data do ajuizamento, os créditos exequendos eram de
R$ 151.663,66
(cento e cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos)
, R$ 204.349,54 (duzentos e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 145.561,60 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), respectivamente, e para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador sempre deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa

(STJ, AgRg no REsp nº 1420149/RS), enfim, sopesando todos esses aspectos acima listados,
reavaliando detidamente o quadro factual em que se deu a prestação dos serviços advocatícios, admito a necessidade de manter o valor fixado em função da atuação no processo em comento.

Como dito, repito,
cuidam-se de feitos executivos que não demandaram atividade excepcional ou particularmente laboriosa, também não sendo casos que fugiram à premissa geral acima estabelecida, mas que, igualmente, contaram com atuação
zelosa, diligente e satisfatória
, assim, tomando por base todos esses aspectos, entendo que, aqui também, o arbitramento dos honorários em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa revela-se justo e adequado às particularidades do caso concreto.

Finalmente, quanto a distribuição dos ônus sucumbenciais, retomando a linha de raciocínio acima tracejada, reforço que, em razão da própria natureza da demanda, onde se depara com a
rescisão imotivada do contrato de prestação de serviço que impede que o advogado receba remuneração pelo êxito, o
a
rbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que a parte autora diga, de modo preciso e expresso, qual o valor pretende que seja arbitrado, mas, se o fizer, como ocorreu na hipótese dos autos, tal indicação não passa de mera estimativa e proposta ao Órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa, e isso porque, repito, mais uma vez, tanto à Sociedade/autora quanto ao Banco/réu, a definição do valor a ser arbitrado depende de apreciação equitativa, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses do contratante, logo, o fato de a verba arbitrada não corresponder à estimativa lançada na peça postulatória não implica sucumbência recíproca.

Em outras palavras,
“
a parte teve reconhecido o direito à remuneração pelos serviços prestados nas demandas patrocinadas pelo escritório, ainda que montante inferior ao apontado na exordial, sagrando-se, pois, vencedor da demanda. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento no sentido de que: ‘Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca’ (Súmula 326)
”, sendo que o “
mesmo raciocínio deve aqui ser aplicado visto que, ainda que em montante inferior ao postulado na inicial, o Embargante obteve êxito na condenação da Instituição Financeira ao pagamento da verba honorária devida em razão dos serviços advocatícios prestados, em montante proporcional aos trabalhos realizados, de forma que deve ser afastada a sucumbência recíproca
” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC nº
1008883-41.2022.8.11.0041
, Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas, julgado em
07/02/2024
).

Em específico aos honorários advocatícios sucumbenciais, não vejo censura a ser feita à conclusão sentencial, eis que,
o processo não exigiu maiores esforços do causídico e, embora certamente tenha demandado atenção, tempo e um mínimo de acompanhamento e dedicação,
diante do valor da condenação, a adoção do
percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera o profissional com justeza.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo inalterada a r. sentença proferida em primeira instância.

Custas recursais “pro rata
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024